Tribunal: TJDFT
Processo: 0019419-59.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0019419-59.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: APARECIDA CELESTINO DOS SANTOS, AQUILA BORGES VENTURA, ARISLENE DE AGUIAR SOARES, AUZILENE MARIA ALVES MEDEIROS, AVERLANIA ALVES DOS SANTOS, BARBARA MATOS DE OLIVEIRA, CAIRO COIMBRA PANGARO, CARLOS ANTONIO DE SOUZA ALVES, CARLOS ANTONIO SANTOS RIBEIRO, CARLOS ROBERTO PAZ DA COSTA, CARMEM DANUBIA DE SIQUEIRA VENANCIO, CAROLINA LOPES JAMAR, CATIA CAMPOS FONSECA, CELIA REGINA PEREIRA DE CARVALHO, CELIO MELO DOS ANJOS, CHRISMA LESSA DE SOUZA, CINTIA DOS SANTOS ARVELLOS MARKS, CLARA DOS SANTOS, CLAUDIA APARECIDA ARAUJO PIRES, CLAUDIA CLAUDINALE FREITAS DA SILVA, CLAUDIA DE SOUSA LIMA, CLAUDIA EMILIA DOS SANTOS GOMES, CLAUDIA SANTOS VIEIRA, CLAUDINEY JOSE DIAS PEQUENO, CLAUDIO PAIVA DE MENDONCA, CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, CLAUDIONICE LUCIANO DA CONCEICAO, CLEIA PEREIRA GOMES, CLEONICE CAMPOS DA SILVA, CLORIS FERREIRA PAZ EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição de ID 33380269, os exequentes CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA e CAIRO COIMBRA PANGARO requereram a expedição de alvará para levantamento dos valores em nome do patrono BRUNO TRELINSKI e, no ID 33986507, informaram dados bancários de titularidade de LOMAR DA SILVA CARNEIRO. Instados a se manifestarem acerca da divergência de informações, requereram “a expedição do alvará automatizado para levantamento dos respectivos valores em nome do patrono BRUNO TRELINSKI, CPF: 072.756.579-61, OAB/DF 56740, e-mail: brunotrelinskiadv@gmail.com, sendo que com a expedição dos alvarás ficará dispensada a emissão da certidão de titularidade, atingindo assim a finalidade de direito” (ID 34778826 – grifos no original omitidos). A Portaria Conjunta 48, de 2 de junho de 2021, regulamenta a implantação e o procedimento de expedição do alvará judicial de pagamento eletrônico, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio da integração entre os sistemas Processo Judicial Eletrônico e BANKJUS. Nela, preveem-se duas modalidades de cumprimento de alvará judicial, quais sejam, (a) crédito em conta bancária, por meio de transferência eletrônica via Sistema PIX na mesma instituição financeira ou para instituição financeira diversa da pagadora e (b) ordem de pagamento para saque em espécie (art. 5o, incisos I e II). Não sendo indicados os dados necessários à efetivação da transação de crédito em conta bancária ou havendo solicitação expressa do beneficiário nesse sentido, o pagamento ocorrerá na modalidade de ordem de pagamento, com entrega em espécie do numerário correspondente (art. 6o, §2o). Diante disso, determino a expedição alvará judicial de pagamento eletrônico para saque (ordem de pagamento para saque em espécie) em nome do patrono BRUNO TRELINSKI, CPF: 072.756.579-61, OAB/DF 56740, e-mail: brunotrelinskiadv@gmail.com, conforme requerido na peça de ID 34778826. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador